Tribunal: TJDFT
Processo: 0718540-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718540-33.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCELIA PICUSSA APELADO: MARIA MESSIAS DA SILVEIRA D E C I S Ã O JUCELIA PICUSSA interpôs apelação (ID35233441) contra sentença pela qual reconhecida a perda superveniente do interesse de agir (ID35233403) proferida em ação de despejo por falta de pagamento proposta por MARIA MESSIAS DA SILVEIRA. Nas razões, suscita preliminar de nulidade de sentença ante o julgamento antecipado da lide. No mérito, defende que o feito foi julgado prematuramente, não tendo sido analisado o princípio da causalidade em relação à fixação dos ônus sucumbenciais. Argumenta, em síntese, que, segundo o contrato de locação firmado entre as partes, caberia à requerente/locadora repassar as guias de IPTU para pagamento, o que não teria ocorrido, e, por isto, foi quem deu causa ao ajuizamento do feito. Ao final, requer “que seja recebido o presente recurso, reconhecendo os aspectos de admissibilidade, e acolhido em seu mérito: 1) para que seja anulada a sentença em razão do cerceamento de defesa; 2) que seja reanalisada a apuração da causalidade em razão da obrigatoriedade da locadora em fornecer as guias de impostos; 3) derradeiramente, de modo subsidiário, que seja reanalisado o quantum relativo à sucumbência, devendo ser adequado ao proveito econômico da parte apelada.” (ID35233441 – pp.12-13). Preparo recolhido (ID35233442/3). Contrarrazões apresentadas por MARIA MESSIAS DA SILVEIRA pelo desprovimento do apelo (ID35233449). É o relatório. Passo a decidir. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por JUCELIA PICUSSA e o recebo no efeito devolutivo (artigo 58, V, Lei 8.245/91). - Preliminar de nulidade da sentença. JUCELIA PICUSSA requer que “seja recebido o presente recurso, reconhecendo os aspectos de admissibilidade, e acolhido em seu mérito: 1) para que seja anulada a sentença em razão do cerceamento de defesa;” (ID35233441 – pp.12-13). Assevera que “( ) a sentença foi prolatada de forma prematura e desarrazoada mediante o caso apresentado aos autos. ( ) o feito foi julgado prematuramente não considerando a responsabilidade de cada parte do contrato, não houve análise do “princípio da causalidade” à luz do contrato que vinculam as partes, para além do quantum apresentado a título de honorários de sucumbência não possuir o condão de prosperar, e, portanto, devendo ser o processo reanalisado em sede recursal.” (ID35233441 – p.7). Muito bem. Julgamento antecipado da lide visa (artigo 355, CPC) à resolução célere da controvérsia (art.5o, inciso LXXVIII, CF/88), desde que a matéria discutida seja de direito, sem necessidade de instrução probatória ou, se de fato, desnecessária outra prova em razão de notoriedade, presunção ou suficiência do conjunto probatório para formar o convencimento do juiz. Nesse passo, o juiz não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recair sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. Caso se cuide de diligência inútil ou protelatória, pode indeferi-la fundamentadamente (art. 370, §único, CPC). Cerceamento de defesa ocorre quando restringida indevidamente produção de prova pela parte. Na espécie, MARIA MESSIAS DA SILVEIRA ajuizou, em 20/10/2021, ação de despejo por falta de pagamento contra JUCELIA PICUSSA. Em 27/12/2021, a autora alegou “ser o caso de julgar extinto o processo, pela perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a Requerida comprovou o pagamento dos impostos que estavam atrasados e que ensejaram a propositura da presente ação, com a condenação da Requerida ao pagamento dos ônus de sucumbência, face ao princípio da causalidade ( )” (ID 35233399 – p.2) – grifei. Diante desse cenário, desnecessária instrução probatória, julgamento antecipado da lide que não implica cerceamento de defesa, não se podendo reconhecer qualquer nulidade, destacando-se que “( ) 1. A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da decisão judicial, por ofensa ao art.489, § 1o, IV e VI, do CPC, quando o juiz competente, em sede de julgamento de pedido de antecipação de tutela, (i) não verifica o cumprimento, por parte do requerente, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC; bem como (ii) quando inexiste força vinculativa de precedente judicial, invocado a fim de demonstrar a distinção ou a superação de entendimento, nos termos do art. 489, § 1o, VI, c/c, art. 927, III e V, § 1o, c/c, art. 928, I e II, todos do CPC. Preliminar rejeitada ( )” (TJDFT. Acórdão n. 1262071, APC n. 07022933220208070000, rel.: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível. Publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Rejeito a preliminar de nulidade da sentença. - Mérito: princípio da causalidade A apelante JUCELIA PICUSSA afirma dever caber à autora arcar com os ônus sucumbenciais por ter dado causa ao ajuizamento do feito: “( ) o julgamento antecipado da demanda cerceou a defesa da apelante, uma vez não pôde comprovar que não deu causa à demanda em virtude do descumprimento da apelada. E o julgamento em sentido contrário importaria na redistribuição dos ônus sucumbenciais. ( )” (ID35233441 – p.9). “é impossível que não se apure o inadequado comportamento da locadora em ingressar com a ação, com violação ao contrato estabelecido entre as partes, para análise da responsabilidade da sucumbência, pelo princípio da causalidade. Com isto, mediante ao exposto, requer a reanálise no que tange o princípio da causalidade, considerando a obrigação da locadora ao fornecimento dos débitos, bem como a manutenção do contrato e o pagamento dos valores devidos em momento anterior à citação.” (ID35233411 – p.11). Pois bem. “Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurar.” (TJDFT. Acórdão 1233987, 07049537020198070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Verifica-se ter a apelada MARIA MESSIAS, em 20/10/2021, proposto a ação de despejo por falta de pagamentos de tributos: “Infringindo o contrato locatício a Requerida locatária deixou de pagar as taxas de IPTU/TLP dos exercícios de 2020 (já incluído na Dívida Ativa) e 2021 (documentos juntos), totalizando a quantia de R$ 3.790,86 (três mil setecentos e noventa reais e oitenta e seis centavos), dando ensejo à propositura da presente ação de despejo por falta de pagamento.” (Petição inicial – ID35232262 – p.2). E pediu a procedência do pedido “( ) para o fim de declarar o despejo do imóvel ( )” e, subsidiariamente, manutenção do contrato de aluguel de modo que “os impostos não adimplidos pela locatária sejam quitados até a data da oblação, acrescidos estes de juros de mora de 1% ao mês, correção monetária, multa contratual equivalente a um mês de aluguel, conforme previsto na cláusula décima sexta do contrato locatício ( )” (ID3523262 – p.3). A ré/apelante JUCELIA PICUSSA ingressou espontaneamente no feito (ID35233361) em 19/11/2021, e juntou o comprovante de pagamento dos tributos em atraso (IPTU de 2020 – R$1.708,67 e TLP de 2020 – R$ 342,32; IPTU de 2021 – R$1.558,43 e TLP de 2021 – R$199,41; total de R$ 3.808,83 - ID35233381 – pp.1-4). E se verifica que todos os comprovantes de pagamento (IPTU/TLP de 2020, vencimento em 5/2020; IPTU/TLP de 2021, vencimento em 5/2021) datam de 8/11/2021 (ID35233381 – pp.1-4), ou seja, são posteriores ao ajuizamento da ação em 20/10/2021 (ID35232262). Conclusão: foi a mora da apelante JUCELIA a causa do ajuizamento da demanda, tanto que as obrigações foram adimplidas somente após a propositura do feito. Absolutamente insubsistente a justificativa de não pagamento em tempo hábil em razão de não repasse pela locadora dos boletos para pagamento (ID35233441 – p.11). Tal pagamento de tributos poderia ter sido realizado online, já que a Fazenda Pública distrital dispõe de sistema de acesso aos boletos de pagamento via internet (https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/emissao-segunda-via/iptu), bastando digitar a matrícula cadastrada perante o Fisco, dados que a apelante JUCELIA detém conforme o contrato de locação firmado em 20/2/2016 (ID35232279). Igualmente insubsistente a alegação de que “o julgamento por perda superveniente do interesse de agir apenas ocorre quando há desocupação espontânea do bem. O que não se operou no caso em tela, tendo em vista a manutenção do contrato.” (ID35233441 – p.10). Ora, pagos os tributos pela apelante, restou reconhecido o pedido subsidiário da autora MARIA MESSIAS DA SILVEIRA e mantido o contrato de aluguel. Assim, se de um lado, a necessidade e a utilidade no ajuizamento da ação desapareceram (do que decorre a perda superveniente do interesse de agir), de outro, isto não exime quem deu causa ao ajuizamento do feito de arcar com os ônus de sucumbência. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO NO CURSO DA LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I - A quitação da dívida objeto da lide após a propositura da ação ocasiona a perda superveniente do objeto e, consoante princípio da causalidade, art. 85, § 10, do CPC, cabe aos réus, que motivaram a propositura da demanda, arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. II - Apelação provida.” (TJDFT. Acórdão 1415229, 07076628620208070006, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada a alterar na sentença no ponto. - Sucumbência: Tema 1.076/STJ A apelante JUCELIA PICUSSA (apelante) requer, subsidiariamente, “seja reanalisado o quantum relativo à sucumbência, devendo ser adequado ao proveito econômico da parte apelada.” (ID35233441 – pp.12-13). Com razão. Em sentença, os honorários advocatícios foram assim fixados: Sentença – ID35233403 – p.2, de 20/1/2022 “Em face da sucumbência, arcará a parte ré com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC.” E isto o que definido em sede do julgamento dos embargos de declaração: “2o Embargos de declaração – ID35233429, de 14/3/2022 “Assim, acolho os embargos declaratórios para, ao reconhecer a omissão, consoante art.1.022, do CPC, condenar a parte ré ao pagamento de 10% do valor da causa, a título de honorários, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, reduzindo-se referida à metade, com força no art. 90, §4o, do mesmo diploma legal. Por conseguinte, passa o dispositivo a constar com a redação que segue. Ante a perda superveniente do interesse de agir, julgo extinto o processo sem avanço no mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. No que se refere à sucumbência, tendo em conta a causalidade, arcará a parte ré com o pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC, montantes reduzidos à metade, com suporte no art. 90, §4o, do CPC.” Destaca-se que o valor conferido à causa foi R$ 92.916,16 (noventa e dois mil e novecentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), correspondente a 12 meses de aluguel (Lei 8.245/1991, art. 58, III - petição inicial – ID35232262). E 10% menos metade significaria R$ 4.645,58. Mas veja-se que, em 16/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP). E ao restringir a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa a hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, definiu igualmente a obrigatoriedade de observância da ordem contida nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública no litígio: cálculo sobre o valor i) da condenação; ou ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. Na hipótese, não houve condenação. E o proveito econômico da autora foi o pagamento integral dos tributos ( IPTU de 2020 – R$1.708,67 e TLP de 2020 – R$ 342,32; IPTU de 2021 – R$1.558,43 e TLP de 2021 – R$199,41) no total de R$ 3.808,83 - ID35233381 – pp.1-4. E 10% de tal valor corresponde a R$ 380,89 (trezentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos), em relação ao qual, deduzida a metade (art. 90, § 4o, CPC), resultaria o valor de R$ 190,45 (cento e noventa reais e quarenta e cinco centavos) como verba honorária, que deve ser tido como irrisório. E se assim é, exata hipótese de aplicabilidade do que definido no §8o, artigo 85, CPC e reafirmado no julgamento do Tema 1.076/STJ. Assim, observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (processo eletrônico), a natureza da causa (ação de despejo por falta de pagamento de obrigação acessória de contrato de locação), o trabalho realizado pelo advogado (cumprimento espontâneo da obrigação pela requerida/apelante após a citação e antes de proferida a sentença) e o tempo despendido (menos de 5 meses), razoável a definição da verba honorária em R$1.000,00 (mil reais). Ante o exposto, conheço do recurso e, na extensão e com fundamento no art. 932, V, “b” do CPC/2015, dou-lhe parcial provimento para o fim de definir o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para os honorários advocatícios a serem pagos aos patronos da autora pela ré (CPC, art. 85, §§8o, 10 c/c art. 90, §4o). Dado o parcial provimento do recurso, sem honorários recursais (artigo 85, §11, CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora